Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735793-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CENTRO DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL ESTANCIA RESILIENCIA LTDA - ME, ANNA CECILIA ANDRADE PORTO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em petição ID 51552374, as patronas da parte Anna Cecilia Andrade Porto informam a renúncia de poderes. Providenciem as ilustres advogadas a devida notificação à sua cliente, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil e do art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Observo às respeitáveis profissionais que deverão continuar representando sua cliente pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, nos termos da lei. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 11:15:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora